Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0714595-54.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa; ii) certidão de publicação do acórdão reclamado; iii) comprovar o recolhimento das custas (RITJDFT 69, II). Também deverá especificar qual o precedente vinculante do STJ (CAUN, acs. 1.398.499; 1.627.439, dentre outros) que entende ter sido ofendido e as razões respectivas. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator